Tribunal: TJMT
Processo: 1010171-87.2023.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010171-87.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), MARCONES SOUZA DOS SANTOS - CPF: 782.406.111-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR –
NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA E

FRUSTRADA -

NOTIFICAÇÃO EDILÍCIA – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - MORA
NÃO COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO– DESÍDIA CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora desnecessário o recebimento da notificação pelo próprio devedor, é imprescindível a comprovação de que a notificação foi ao menos enviada no endereço indicado no contrato. E ao que parece não houve a localização do endereço do apelado, procedendo a instituição financeira diretamente ao protesto do título por edital, sem esgotar os meios de localização do devedor, revelando a irregularidade da constituição em mora do devedor, nos termos
definidos pelo Decreto-Lei n° 911/69 e da jurisprudência do STJ.

Embora tenha afirmado que a publicação do edital de intimação do protesto supre o requisito da constituição em mora para o ingresso da ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceitação dessa notificação
ficta
, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado
.

Não comprovada a mora, é imperiosa a extinção da ação de busca e apreensão.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)1010171-87.2023.8.11.0041

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO: MARCONES SOUZA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DAYCOVAL S/A
em face de decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº
1010171-87.2023.8.11.0041

proposta em face de
MARCONES SOUZA DOS SANTOS

que

julgou extinto o processo sem resolução de mérito, indeferindo a petição inicial com fundamento no art. 485, I c/c 321, parágrafo único, do CPC, por faltar uma dos requisitos de procedibilidade da ação de busca e apreensão, qual seja, a constituição em mora do devedor.

Alega que a notificação juntada aos autos demonstra a mora do devedor, uma vez que foi enviada ao endereço constante do contrato, entretanto a mesma retornou com a informação de “desconhecido”, conforme indicado pela empresa de Correios, no Aviso de Recebimento, de modo que cabe ao devedor fiduciário comunicar ao banco o seu endereço atual, sendo assim, a notificação é regular e plenamente eficaz. Assim, diante a tentativa frustrada de notificação do Apelado, não restou alternativa ao Apelante, senão realizar protesto do contrato.

Afirma que a lei não determina, que o devedor(a) seja constituído em mora obrigatoriamente via notificação extrajudicial, ficando a critério do Credor efetuar a notificação, ou efetuar o protesto do titulo.

Assevera que a mora do fiduciante decorre, em princípio, do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada com o simples envio de carta registrada com aviso de recebimento, não necessitando da assinatura do destinatário.

Defende que se mostra válida a notificação extrajudicial enviada para o mesmo endereço do contrato, não podendo o banco ser prejudicado pela inconsistência ou alteração de dados fornecidos pelo contratante, já que é incumbência deste manter os seus dados atualizados.

Aduz que há de ser reconhecida a comprovação da constituição do devedor em mora, inclusive, em atenção ao princípio da boa-fé, sendo imperiosa a reforma da decisão guerreada, para devido prosseguimento do feito, com posterior deferimento do pedido liminar de busca e apreensão, com fulcro no artigo 3º, caput, e artigo 2º, §2º, ambos do Decreto-Lei nº 911/69, requerendo, ao final, o provimento do Recurso.

Diante da ausência de citação da requerida, não foi a mesma intimada para apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Consta dos autos que em
10/06/2022, as partes celebraram Cédula de Crédito Bancário sob o nº 14-1146191/22, no valor total de R$ 41.172,92 (quarenta e um mil, cento e setenta e dois reais e noventa e dois centavos), com pagamento por meio de 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e consecutivas, para aquisição da Marca Hyundai, HB20 0P -

C.Style/C.Plus 1.6 Flex 16V, ano/modelo 2013/2013 (id nº 211110716)

A requerida se tornou
inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir da parcela de número 05, com vencimento em 21/11/2022,
e o autor/apelado ajuizou ação de busca e apreensão, com pedido de liminar, indicando como integralidade da dívida o valor
atualizado até 23/02/2023

de R$ 46.159,32 (quarente a seis mil, cento e cinquenta e nove reais e trinta e dois centavos), para fins de purgação da mora, conforme autorização legal.

Após ter ingressado com Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar, considerando não comprovada a mora do devedor, já que na notificação juntada aos autos, constou que a AR retornou com a alínea “desconhecido” (id nº

211110718),

o MM. Juiz determinou a intimação do banco autor para emendar a inicial e comprovar a regular constituição do réu em mora, sob pena de indeferimento da inicial. (id nº 211110723)

A parte autora opôs embargos de declaração em relação à referida decisão (Id. 114706585), os quais foram improvidos por este juízo.

A referida decisão foi objeto de agravo de instrumento nº 1016824-34.2023.8.11.0000, havendo desprovimento do recurso, conforme se verifica do v. Acórdão juntado ao Id. 211110736.

O juízo concedeu novo prazo para a parte autora emendar a inicial juntando documento hábil à comprovação da mora (Id nº 211110737)

A instituição financeira veio aos autos defendendo a regularidade da notificação e reiterando o pedido inicial de sua validade (id nº 211110739)

Após sobreveio sentença (id nº 177164771), entendendo que o AR juntado aos autos não pode ser reputado válido para efeito de notificação extrajudicial, além de que o credor não esgotou os meios para localização do devedor para proceder ao protesto por edital, de modo que diante da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, o indeferimento da inicial era medida necessária.

Dessa sentença a parte autora interpõe o presente Recurso, aduzindo que os requisitos de procedibilidade da ação de busca e apreensão foram preenchidos, já
que diante a tentativa frustrada de notificação do Apelado, não restou alternativa ao Apelante, senão realizar protesto do contrato notificação juntada aos autos, o qual é válido para constituir o devedor em mora.

Pois bem.

Cabe verificar se a instituição financeira logrou êxito em comprovar a constituição em mora do devedor fiduciário, ora Apelado.

O art. 3º, do Decreto Lei nº. 911/69 dispõe que para se proceder à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, é necessário que se comprove apenas a relação contratual havida entre as partes, a identificação do bem dado em alienação fiduciária e a mora ou o inadimplemento do devedor fiduciário.

Ademais, é sabido que a mora é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão, entendimento constante da Súmula nº 72 do STJ:

“
STJ Súmula nº 72 – A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Quanto à caracterização da mora do devedor, está previsto no art. 2º, §2º, do Decreto lei 911/69:

“A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor
."

Nota-se que, para a concessão da liminar em ação de busca a apreensão decorrente de alienação fiduciária, deve ser comprovada a mora do devedor mediante notificação extrajudicial entregue no seu endereço, dispensada sua notificação pessoal.

Aliás, como consabido, embora seja dispensável o recebimento pessoal da correspondência, é necessário que a instituição financeira agravante esgote todos os meios de localização da devedora, antes do protesto do título por edital.

Nesse sentido o entendimento do STJ:

“
a jurisprudência do STJ já decidiu que
a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor
.
” (STJ - REsp: 1904258 RS 2020/0291125-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 30/03/2021 - grifei)

“
Com efeito, é assente o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que, em se tratando de alienação fiduciária, a mora pode ser comprovada por meio do protesto de título ou notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos – entregue no domicílio do devedor –, sendo, neste último caso, dispensada a notificação pessoal.

(...)

Contudo, admite-se que a comprovação da mora seja efetuada pelo protesto do título por edital,
desde que sejam esgotados todos os meios de localização do devedor
.” (STJ - REsp: 1935780/MT, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 10/05/2021 - grifei)

E ainda:

REsp 1912946;

AREsp 1741961;

AgRg 357.407/RS;

AgRg no AREsp 520179/RS;

AgInt no AREsp 889.096/PR;

AgRg no REsp 1.450.795/RS.

Deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INSUBSISTENTE - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECURSO PROVIDO - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor.
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ). Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que registra a ausência dessa prova necessária, por se tratar de matéria de ordem pública, e, por consequência, extingue-se a Ação sem julgamento do mérito.
(N.U 1010997-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA - ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA SOB O MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO” - POSTERIOR PROTESTO - MORA NÃO CONFIGURADA - NÃO ESGOTADAS AS TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do §2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
A notificação extrajudicial enviada ao endereço fornecido no contrato, que deixa de ser entregue pelo motivo “não existe o número indicado” não se revela suficiente para comprovar a mora, ainda que haja posterior protesto do título em Cartório, porque não esgotadas as tentativas de notificação extrajudicial
. (N.U 1008143-74.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 07/10/2020)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE NOTIFICAÇÃO – AUSÊNCIA - PROTESTO DO TÍTULO – INVIABILIDADE - MORA NÃO CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Apesar de a instituição financeira agravante ter procedido com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, a qual, contudo, foi devolvida pelo motivo “endereço insuficiente”, não há evidências de que tenham sido esgotados todos os meios de localização do devedor, especialmente para autorizar o protesto do título por edital.
(N.U 1008061-03.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022)

E também:

AI 1004571-53.2019.8.11.0000;

AI 1005755-78.2018.8.11.0000;

AI 1004409-58.2019.8.11.0000;

AI 1001061-32.2019.8.11.0000;

AI 1017555-35.2020.8.11.0000;

AI 1008347-27.2020.8.11.0000.

Embora desnecessário o recebimento da notificação pelo próprio devedor, é imprescindível a comprovação de que a notificação foi ao enviada no endereço indicado no contrato. E ao que parece não houve a localização do endereço do

apelado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA - CONSUMIDOR DESCONHECIDO NO ENDEREÇO CONTRATUAL - COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO - INVÁLIDA. Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, para constituição em mora do devedor a ensejar a ação de busca e apreensão, é necessário comprovar o envio da notificação extrajudicial no endereço constante do contrato firmado entre as partes com a devida comprovação do recebimento, mesmo que por terceira pessoa.
O retorno do A.R. com indicação de tentativa de entrega frustrada não tem o condão de propiciar o desenvolvimento válido e regular do processo da ação de busca e apreensão, mormente sem assinatura de qualquer recebedor e com notificação do serviço postal de destinatário "desconhecido". A constituição do devedor fiduciário em mora é indispensável para a formação e desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão (artigo 3º do Decreto-Lei n.º 911/69). A ausência de comprovação da mora retira a condição de desenvolvimento válido do processo e o interesse processual da parte, ocasionando extinção do feito
(art. 485, IV e VI, CPC). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.130024-7/002, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 15/02/2023, publicação da súmula em 16/02/2023).

Com efeito, o banco ao invés de proceder ao exaurimento dos meios disponíveis para localizar do devedor, procedeu diretamente ao Protesto do Título (id nº 113069126 – autos de origem) cuja intimação se deu por edital,
o que revela a irregularidade da constituição em mora do devedor, nos termos definidos pelo Decreto-Lei n° 911/69 e da jurisprudência do STJ,
já que não esgotou todas as possibilidades de localização do devedor.

Dessa maneira, não houve a válida constituição em mora, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, devendo ocorrer no momento da propositura da lide.

Desse modo, correta a sentença que extingue o processo por indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. art. 485, I e art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
nego provimento ao Apelo.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024